Tribunal: TJMT
Processo: 1014352-03.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014352-03.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZILENE CARVALHO ALVES - CPF: 800.868.103-91 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERENCIA DE VALORES OU SAQUES COMPLEMENTARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade dos débitos vinculados ao contrato/cartão no 1513819554, determinando a cessação dos descontos mensais de R$ 69,90 sobre o benefício previdenciário da autora a partir de junho de 2024, condenando à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) em face da ausência de comprovação da liberação dos valores contratados; (ii) definir a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos e a consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples juntada de contrato eletrônico e termo de adesão ao cartão de crédito com reserva de margem não supre a necessidade de comprovação do repasse de valores à consumidora, exigência essencial à validade do negócio jurídico.

4.

A ausência de qualquer documento que comprove a efetiva liberação do crédito, como comprovante de transferência bancária, torna o contrato ineficaz por ausência de contraprestação, em afronta ao princípio da causalidade e à função social do contrato.

5.

O fornecedor de serviços bancários tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação e o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, em conjunto com os arts. 6o, III e VIII, do CDC.

6.

A ausência de repasse de valores configura vício na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a interrupção dos descontos indevidos.

7.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

8.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral in re ipsa, presumido a partir do próprio ato ilícito, sendo devidos os valores fixados pela sentença a título de reparação, por observarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014352-03.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Banco Agibank S/A

Recorrido(s):

Luzilene Carvalho Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
(i)

DECLARAR
inexigíveis os débitos discutidos na presente demanda, com a interrupção imediata dos descontos mensais no valor de
R$ 69,90 (contrato/cartão n. 1513819554)
, a partir de junho de 2024, sob pena de incidência de multa; (
ii
)
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora, na forma simples, todos os valores indevidamente descontados, desde junho/2024, atualizando mês a mês cada parcela paga, pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (
iii
)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial – IPCA-E, a partir da presente do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Os encargos moratórios devem obedecer às variáveis abaixo:

a) até 29/08/2024 (inclusive), a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E desde o desembolso/prejuízo de cada uma das parcelas e os juros de mora são de 1% a.m. desde a data da citação (art. 405 do CC);

b) a partir de 30/08/2024 (início da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024 art. 5o, II), os encargos são devidos da seguinte forma:

b.2.1) aplica-se somente a correção monetária segundo o IPCA (sem juros de mora) a partir do desembolso/prejuízo até a citação;

b.2.2) a partir do dia 30/08/2024 (se a citação ocorreu antes de 30/08/2024), deve incidir somente a SELIC (já considerando os juros de mora e a correção monetária).

Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o banco recorrente alega, em síntese, a validade da contratação com base em documentos anexados em sede recursal, sustentando que houve aceite digital, inclusive com reconhecimento facial, além de liberação de valores que teriam sido creditados na conta da autora. Impugna ainda a condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço e de prova de dano.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), vinculada ao contrato no 1513819554, cujos descontos mensais de R$ 69,90 passaram a incidir sobre o benefício previdenciário da autora a partir de maio de 2024.

Embora o banco tenha anexado aos autos o contrato eletrônico e o respectivo termo de adesão ao cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), juntamente com o recurso, não há qualquer documento capaz de comprovar a efetiva liberação de valores em favor da autora, tal como um comprovante de TED, depósito bancário ou extrato da conta que ateste o crédito correspondente à suposta contratação.

Essa omissão é especialmente relevante, pois o contrato em questão não corresponde a um empréstimo pessoal com crédito automático, mas sim a um instrumento híbrido, cartão consignado, que demanda comprovação tanto da regularidade do aceite quanto da efetiva entrega do produto financeiro ao consumidor. Sem prova de que houve disponibilização ou utilização do crédito, a simples assinatura eletrônica do contrato, por si só, não legitima os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

Ademais, ainda que se considere válida a formalização contratual, a ausência de contraprestação torna o negócio jurídico ineficaz, à luz do princípio da causalidade e da função social do contrato. Não se admite que o consumidor arque com encargos mensais vinculados a um produto que não gerou qualquer proveito econômico, sobretudo em se tratando de verba alimentar.

Com efeito, incumbe ao fornecedor de serviços bancários comprovar a regularidade da contratação e, principalmente, o adimplemento da prestação que justifique os descontos efetuados. Tal ônus decorre não apenas do art. 373, inciso II, do CPC, como também da sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, notadamente dos artigos 6o, incisos III e VIII.

A ausência de demonstração do efetivo repasse de valores à consumidora evidencia, pois, vício na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexigibilidade da dívida e a interrupção dos descontos em folha.

Quanto aos danos morais, estes restam configurados diante da indevida apropriação de parte do benefício previdenciário da autora, sem qualquer benefício comprovado em contrapartida.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pela Autora.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025